Tribunal: STF
Processo: RE 75013
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-05
Data de publicação: 1974-04-05

Ementa:
- Funcionário do Ministério da Fazenda, aposentado antes da reestruturação da carreira de Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro. Igualdade de proventos à remuneração dos funcionários em atividade. Embargos de divergência não conhecidos por ausência de dissenso interpretativo nos moldes da súmula 290.